Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DÉBITO REMANESCENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. EXTINÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. Evidenciada nos autos a existência de débito remanescente correspondente à diferença entre os alimentos provisórios e os alimentos definitivos, não pode ser acolhida a impugnação que objetiva a extinção do cumprimento de sentença.

II. Recurso conhecido e desprovido.